Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-61.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
"AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do banco réu, ora coapelante, de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida

Ementa:
"AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.
EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO – Pretensão do banco réu, ora coapelante, de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo Código de Processo Civil – Hipótese, ademais, que o apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta apelação – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objetos de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor mensal do vencimento, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – A jurisprudência tem mitigado a aplicação da legislação que dispõe sobre o desconto de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, a fim de resguardar os princípios da razoabilidade e dignidade do servidor – Precedentes da jurisprudência – Sentença mantida – Recurso do banco réu improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – Banco recorrente que pretende que não haja limitação sobre o 13o salário e restituição do imposto de renda – Tema não analisado na sentença – Impossibilidade de apreciação desta matéria em instância recursal, sob pena de supressão de grau de jurisdição e de eventual "reformatio in pejus" – Questão que poderá ser eventualmente discutida em fase de liquidação da sentença – Recurso do réu não conhecido, neste aspecto.
DO RECURSO DA AUTORA – DA SENTENÇA "ULTRA PETITA" – Alegação da autora de que a sentença foi além do seu pedido, ao determinar o recálculo da dívida – Descabimento – Readequação do saldo devedor à quantidade de parcelas necessárias à quitação dos contratos que decorre da própria limitação dos descontos mensais ao patamar máximo de 30% dos vencimentos auferidos pela autora – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pela autora.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Réu que, intimado a apresentar os contratos discutidos nestes autos, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, deixou de cumprir tal providência a contento – Ausência de demonstração, pelo réu, da previsão contratual de capitalização de juros – Não comprovação da expressa pactuação – Capitalização de juros, por periodicidade inferior à anual, inadmissível – Sentença reformada, a este respeito – Recurso da autora provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Em razão do acolhimento do pedido formulado pela autora quanto ao afastamento da capitalização mensal dos juros, a ação é procedente – Assim, deve arcar o réu, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na sentença.
RECURSO DO RÉU IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221837
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002548-61.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante SILVANA MANDÚ DA SILVA
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso do réu e negaram provimento à parte conhecida, e deram provimento
parcial ao recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No 15899
APELAÇÃO No 1002548-61.2018.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA 3a VARA CÍVEL
APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A E SILVANA MANDÚ DA SILVA
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
“AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
PARA
REVISÃO
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA” CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS.
EFEITO SUSPENSIVO APELAÇÃO Pretensão do banco
réu, ora coapelante, de atribuição de efeito suspensivo à apelação
Inadmissibilidade A apelação interposta contra sentença que
confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela
deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela,
no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do novo
Código de Processo Civil Hipótese, ademais, que o apelante não
demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual
excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a
esta apelação Recurso do réu improvido, neste aspecto.
“PACTA SUNT SERVANDA” Possibilidade de revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objetos de
renegociação ou confissão de dívida Súmula no 286 do STJ
Relativização do princípio de que “pacta sunt servanda”, apenas
com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio
entre as partes.
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS

LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM 30%
DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE É possível o
desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações
devidas, limitado, porém, a 30% do valor mensal do vencimento, a
fim de preservar o caráter alimentar da remuneração
A
jurisprudência tem mitigado a aplicação da legislação que dispõe
sobre o desconto de empréstimos consignados contraídos por
servidores públicos, a fim de resguardar os princípios da
razoabilidade e dignidade do servidor
Precedentes da
jurisprudência
Sentença mantida
Recurso do banco réu
improvido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% Banco recorrente
que pretende que não haja limitação sobre o 13o salário e
restituição do imposto de renda Tema não analisado na sentença
Impossibilidade de apreciação desta matéria em instância
recursal, sob pena de supressão de grau de jurisdição e de eventual
“reformatio in pejus” Questão que poderá ser eventualmente
discutida em fase de liquidação da sentença Recurso do réu não
conhecido, neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
3
DO RECURSO DA AUTORA DA SENTENÇA “ULTRA
PETITA” Alegação da autora de que a sentença foi além do seu
pedido, ao determinar o recálculo da dívida Descabimento
Readequação do saldo devedor à quantidade de parcelas
necessárias à quitação dos contratos que decorre da própria
limitação dos descontos mensais ao patamar máximo de 30% dos
vencimentos auferidos pela autora
Recurso da autora
improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
FÍSICA Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de
serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça Todavia, a
aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento
de todas as pretensões deduzidas pela autora.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça Réu que,
intimado a apresentar os contratos discutidos nestes autos, sob
pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora,
deixou de cumprir tal providência a contento Ausência de
demonstração, pelo réu, da previsão contratual de capitalização de
juros Não comprovação da expressa pactuação Capitalização
de juros, por periodicidade inferior à anual, inadmissível

Sentença reformada, a este respeito Recurso da autora provido,
neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA
Em razão do acolhimento do pedido
formulado pela autora quanto ao afastamento da capitalização
mensal dos juros, a ação é procedente Assim, deve arcar o réu,
por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados na sentença.
RECURSO
DO
RÉU
IMPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA,
E
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação desconstitutiva para revisão contratual
com pedido de tutela provisória”, ajuizada por Silvana Mandú da Silva Almeida
contra o Banco do Brasil S/A, julgada parcialmente procedente pela respeitável
sentença de fls. 289/293, cujo relatório adoto, que limitou “os descontos mensais
decorrente dos contratos sob discussão a 30% (trinta por cento dos rendimentos
comprovadamente percebidos pelo autor, ficando assegurado à ré estender o
período das parcelas, e recalcular o montante da dívida, acrescendo os juros e
demais encargos contratuais aplicáveis à medida; afastando, contudo, a
irregularidade contratual denotada pela parte autora”. Diante da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
4
recíproca, ficou determinado que cada parte arcasse com 50% do pagamento
das custas e demais despesas processuais, além de honorários advocatícios
destinados ao patrono da parte contrária na importância de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, respeitando-se, contudo, os benefícios da
assistência judiciária gratuita conferidos à autora.
Inconformadas, ambas as partes recorreram.
O banco réu, em seu recurso de fls. 296/317, pleiteou,
preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo.
De resto, negou ter praticado qualquer ato ilícito, “uma
vez que não teve culpa do ocorrido, em que o autor foi vítima de golpe de
terceiro. Trata-se de culpa exclusiva do terceiro”, de modo que “não houve falha
do Banco apta a ensejar qualquer condenação”.
Alegou que era aplicável ao caso vertente o disposto no
Decreto 61.470 de 2015, o qual permitia o desconto de até 40% dos vencimentos
do servidor.
Defendeu a regularidade do contrato firmado entre as
partes, o qual deveria ser cumprido na forma pactuada, em respeito ao princípio
segundo o qual “pacta sunt servanda”, pois a autora estava ciente da quantidade
de parcelas e anuiu com os valores a serem descontados.
Asseverou que a limitação dos descontos ao teto de 30%
não poderia se estender ao 13o salário e à restituição de imposto de renda,
porque se davam em prestação única.
Prequestionou toda a matéria alegada e requereu, afinal,
o provimento deste recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a
presente ação.
Recurso tempestivo e acompanhado de comprovantes de
preparo (fls. 318/320).
A autora, por sua vez, em seu apelo de fls. 323/331,
sustentou, em síntese, a necessidade de aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida, ressaltando a ausência de
juntada do contrato objeto destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
5
Procurou demonstrar a impossibilidade de capitalização
mensal dos juros, em razão da ausência de previsão contratual neste sentido,
“visto que o 'contrato' apresentado não traz qualquer informação sobre as taxas
pactuadas entre as partes”.
Alegou que a r. sentença era “ultra petita” na parte em
que determinou o recálculo da dívida, com acréscimo dos juros e demais
encargos.
Requereu, então, o provimento deste apelo para
“substituir a capitalização dos contratos de mútuo de juros compostos para
simples e de mensal para anual, sendo a diferença restituída ao Requerente ou
compensada”, bem como para “reconhecer a nulidade da sentença no tocante ao
'recálculo do montante da dívida, com acréscimo dos juros e demais encargos',
por considerar essa parte ultra petita”.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser a
autora beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 46).
Apenas a autora apresentou contrarrazões, pugnando
pelo improvimento do apelo interposto pelo banco réu (fls. 334/341 e fls. 342).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação contra o banco réu,
objetivando a revisão dos contratos de empréstimo pessoal sob no 877175234, no
834670936 e no 874292522, cujos descontos das parcelas mensais perfaziam o
equivalente a 40% dos vencimentos recebidos pela autora, além de incluírem a
cobrança de juros indevidamente capitalizados.
Foi deferida, a fls. 46/49, a tutela provisória requerida
para limitação dos descontos realizados na conta corrente da autora.
Sobreveio a respeitável sentença de fls. 289/293, que
julgou parcialmente procedente a presente ação para limitar os descontos
mensais decorrentes dos contratos discutidos nestes autos ao teto de 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
6
rendimentos percebidos pela autora, confirmando-se, portanto, a tutela
anteriormente concedida.
Ambas as partes recorreram.
De início, cumpre ressaltar que a apelação interposta
contra sentença, na parte que confirma, concede ou revoga a antecipação dos
efeitos da tutela, deve ser recebida no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, §
1o, inciso V, do novo Código de Processo Civil.
Ademais, o banco recorrente não demonstrou a
ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a
atribuição de efeito suspensivo a esta apelação.
Por conseguinte, a presente apelação, legalmente, não
tem efeito exclusivamente suspensivo.
DO “PACTA SUNT SERVANDA”
Um dos princípios que regem o direito contratual é o da
obrigatoriedade da convenção (“pacta sunt servanda”).
Esse rigorismo, no entanto, já foi abrandado pela
jurisprudência, a qual firmou entendimento de que é possível a revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objetos de renegociação ou
confissão de dívida.
Neste sentido, é a súmula no 286 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “a renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Essa possibilidade de revisão do contrato e de
modificação de suas cláusulas implica na relativização do princípio de que “pacta
sunt servanda”, mas apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e
restabelecer o equilíbrio entre as partes, mantendo-se, sempre que possível, a
relação jurídica.
Tal relativização só ocorre, porém, nos casos de
comprovada abusividade, em que as cláusulas contratuais estabeleçam
prestações desproporcionais, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
7
segurança das relações contratuais.
Entretanto, as circunstâncias que autorizam a modificação
do contrato devem ser excepcionais ou extraordinárias e imprevisíveis, que
acarretem excessiva onerosidade, impedindo o cumprimento da prestação.
Logo, no nosso ordenamento jurídico, é possível a revisão
de contratos diante da alegação de ilegalidades contratuais, o que não importa
em violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas
ilegais.
DO RECURSO DO RÉU
DA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
Na espécie, segundo consta dos autos, a autora
contratou empréstimos consignados com o banco réu, cujas parcelas foram
descontados em folha de pagamento e em conta corrente, comprometendo
grande parte de sua renda.
Sucede que, ante a natureza alimentar do salário,
destinado à sobrevivência da pessoa, a jurisprudência tem admitido desconto de
até 30% (trinta por cento) destes rendimentos para quitação de dívidas,
reservando o remanescente dos vencimentos para suprimento das necessidades
básicas do devedor, tais como alimentação, habitação, vestuário, higiene,
transporte e outras despesas essenciais à subsistência.
Este entendimento foi pacificado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme evidenciam os seguintes julgados daquela Corte
Superior:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS VOLUNTÁRIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30%. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ. LEGITIMIDADE DO ESTADO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao
agravo regimental. 2. A matéria em análise no especial, qual seja, limitação de descontos
voluntários em folha de pagamento, encontra-se pacificada no âmbito deste Superior Tribunal. Em
conseqüência, incide, na espécie, a Súmula 83 deste STJ, verbis: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a decisão do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
8
recorrida. 3. O alegado dissídio jurisprudencial não restou demonstrado nos moldes legal e
regimentalmente exigidos (arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 e §§ do
Regimento). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1275739 / RS - Agravo Regimental
no Recurso Especial 2011/0186545-2 Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda
Turma - Data do Julgamento: 27/03/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 10/04/2012).
“RECURSO
ESPECIAL
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL ALEGAÇÃO GENÉRICA - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF - EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A
admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente
violados, assim como em que medida teria o acórdão recorrido afrontado a cada um dos artigos
impugnados. 2. Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os
empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador” (REsp 1186965 / RS - Recurso
Especial 2010/0052382-7 - Relator: Ministro Massami Uyeda - Terceira Turma Julgado em
07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 03/02/2011).
A este respeito, vale transcrever o seguinte trecho do
brilhante voto do Ministro Massami Uyeda, proferido no Recurso Especial acima
citado, que bem esclarece esta controvérsia:
“Inicialmente, cumpre observar que esta Corte já sedimentou a
orientação de que esse procedimento não configura penhora de salário (ut EREsp 537.145/RS,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJ 11/10/2007).
Todavia, não são raros os casos em que essa modalidade de
empréstimo acaba por comprometer parte significativa do ordenado do trabalhador.
Diante disso, para atingir o equilíbrio entre os objetivos do contrato e a
dignidade da pessoa, deve-se levar em consideração a natureza alimentar do salário e o princípio
da razoabilidade.
Por essas premissas, impõe-se a preservação de parte suficiente dos
vencimentos do trabalhador, capaz de suprir as suas necessidades, e de sua família, referente à
alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte etc.
Frente a essa perspectiva, a Lei n. 10.820/03, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências e o
Decreto n. 6.386/08, regulamento do artigo 45 da Lei n. 8.112/90, que dispõe sobre a consignação
em folha de pagamento dos servidores públicos, determinam que a soma mensal das prestações
destinadas a abater os empréstimos realizados (consignação facultativa/voluntária) não deve
ultrapassar 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador (inciso I do § 2o do artigo 2o e
artigo 11 das Leis retrocitadas, respectivamente)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
9
Por conseguinte, deve ser reservada parte do salário do
mutuário para sua sobrevivência e preservação da sua dignidade, assegurada
pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.
A jurisprudência, por sua vez, tem mitigado a aplicação
da legislação que dispõe sobre o desconto de empréstimos consignados
contraídos por servidores públicos, invocada pelo banco réu, a fim de resguardar
os princípios da razoabilidade e dignidade do servidor, conforme demonstra a
seguinte decisão monocrática proferida em 19 de dezembro de 2012, pelo
Ministro Raul Araújo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, extraída do portal
eletrônico daquela Corte Superior:
Processo AREsp 270110
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO
Data da Publicação: 01/02/2013
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO
“Trata-se de agravo desafiando decisão que não admitiu recurso
especial, este interposto com fundamento no art. 105, inciso III, letras "a" e "c", da Constituição
Federal, manejado frente a v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
assim ementado:
"AGRAVO
INOMINADO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMPRÉSTIMOS.
LIMITAÇÃO. MILITAR. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Autor que contraiu sete empréstimos bancários com os réus, ora
agravantes, mediante desconto no contracheque, perfazendo um total superior a 50% do provento.
Objetivou limitar o percentual a 30%.
Dúvida não resta sobre a existência do débito. Contudo, mais da
metade dos proventos destina-se ao pagamento das parcelas ajustadas, tornando inviável o
sustento próprio e da família, o que é inaceitável.
Assim, a limitação em 30% do desconto mensal, se faz necessária em
prestígio do principio da dignidade humana.
Inaceitável tese de que a legislação militar permite descontos até
70%. A regra disposta na Medida Provisória no 2.215-10/2001 não deve ser aplicada, pois a norma
prevista na Lei no 10.820/2003, além de ser posterior, trata especificamente sobre contrato de
mútuo bancário.
2. Ora, os agravantes não trouxeram nenhum fundamento hábil que
permita a modificação da decisão monocrática desta relatoria. Ao contrário, deixaram de atacar os
fundamentos da decisão recorrida, limitandose a renovar as razões de seu recurso de apelação.
3. O terceiro agravante além de se reportar aos termos de seu apelo,
arguiu a impossibilidade de julgamento monocrático pelo art. 557 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
10
Todavia, melhor sorte não encontra. A Constituição Federal não assegura às partes julgamento por
colegiado em segundo grau. O que a Carta Magna garante é o acesso à Justiça, sendo que a
forma de julgar é matéria de competência da lei ordinária. Assim, se a lei atribui ao relator do feito
competência para decidir monocraticamente em certos casos, e como ele integra o Tribunal, a
prestação jurisdicional está completa, vez que o agravante teve acesso amplo à justiça, restando
assegurada a garantia constitucional.
Recursos desprovidos, com imposição de multa aos agravados, nos
termos do voto do Desembargador Relator." (e-STJ, fls. 670-671)
O agravante alega violação aos arts. 3o e 5o, da Lei no 10.820/2003,
bem como dissídio jurisprudencial ao argumento de que os descontos efetuados na folha de
pagamento estão em conformidade com a lei, de modo que não devem ser limitados a 30% dos
vencimentos do agravado.
É o relatório. Passo a decidir.
No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a
Segunda Seção desta C. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o
recurso especial no 728.563/RS, da relatoria do e. Min. Aldir Passarinho Júnior, pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto trata-se de circunstância que
facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua
supressão por vontade unilateral do devedor.
Nesse sentido:
"CIVIL. CONTRATO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA
DE ABUSIVIDADE. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO
UNILATERAL DA CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. É válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de pagamento
do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual não pode ser suprimida
por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros
e prazo vantajosos para o mutuário.
II. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 728.563/RS, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2005, DJ
22/08/2005).
No mesmo sentido: AgRg no REsp no 1.174.333/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, 3a Turma, DJe 12/5/2010; EREsp no 569.972/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 2a Seção, DJe 22/10/2009.
Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas
componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem
observar o limite de 30%, conforme se vê dos seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
11
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - DESCONTO
EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA

POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO." (AgRg no REsp 1.174.333/RS, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, 3a Turma, DJe 12/5/2010)
"CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS
VENCIMENTOS.
(...)
2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento
de prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor,
uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos
mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos.
3. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no REsp
959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, DJe 3/5/2010)
Desta forma, não merece reparos a decisão quanto ao ponto,
porquanto o v. Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo
a incidência do enunciado no 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2012.
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator”
Bem por isso, não há que se falar em limitação no
percentual de 40%, como postulado pelo banco réu.
Na
espécie,
observa-se
que
os
descontos
dos
empréstimos ocorreram tanto na folha de pagamento quanto na conta bancária
na qual a autora recebia o seu salário (fls. 34/41).
Cumpre observar que, conquanto o meu entendimento
fosse de que a limitação do valor das parcelas a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos auferidos pelo mutuário devesse ser restrita às operações de
empréstimo consignado em folha de pagamento, em que há previsão legal para
tal fim, não se estendendo aos demais contratos de mútuo com débitos em conta
corrente, o entendimento desta Colenda Câmara e do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
12
abrange tanto o desconto em folha de pagamento quanto aquele que é realizado
diretamente na conta corrente do tomador de empréstimo.
Nesse sentido é a seguinte decisão monocrática proferida
em 07 de outubro de 2016, pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“REsp 1541665
Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Data da Publicação: 07/10/2016
DECISÃO: Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITO
CLOVIS SANTOS, com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pela Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 166):
CONTRATO - Serviços bancários - Desconto automático em conta
bancária, ajustado entre credor e devedor - Cabimento - Aplicação do princípio do "pacta sunt
servanda" - Inadmissibilidade de redução do valor das parcelas porque não se configura salário o
dinheiro depositado em conta corrente que passou das mãos do empregador ao empregado - Ação
julgada improcedente - Recurso provido.
Sustenta o recorrente ofensa aos artigos 535, II, do Código de
Processo Civil; 156, 478 e 480 do Código Civil; e 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
alegando a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional com a rejeição dos embargos de
declaração e, no mérito, defendendo a ilegalidade dos descontos efetuados em conta corrente, de
parcelas, ainda que devidamente previstas em mútuos celebrados, pois consomem a integralidade
de seu salário.
Destaco que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em
vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código
de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Depreende-se dos
autos que o recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de bloqueio e compensação total de
salário do devedor para quitação de empréstimo bancário, com pedido de antecipação de tutela,
que foi deferido e confirmado por sentença, para "limitar o desconto no percentual de 30% da
quantia depositada na conta corrente do autor, bem como condenar o requerido a devolver ao
autor os valores que foram debitados da sua conta corrente que ultrapassaram o limite de 30% ora
imposto, devidamente atualizados a contar da propositura da ação e acrescidos de juros
moratórios legais a contar da citação" (fl. 123).
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso de
apelação sob o entendimento de que a vontade das partes deve ser respeitada, portanto, "não há
porque reduzir o valor ajustado" (fl. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
13
Primeiramente, não observo nenhuma omissão no acórdão estadual,
senão julgamento contrário aos interesses da recorrente, o que não autoriza, por si só, o
acolhimento de embargos de declaração e nem sua rejeição importa em violação à sua norma de
regência.
Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
firmou no sentido de que "não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de
aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da
dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a
instituição privada autorizada a fazê-lo" (REsp 1012915/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe 3.2.2009).
Ocorre que, observando o princípio da razoabilidade e o caráter
alimentar da verba, assentou esta Corte que os descontos facultativos em verbas
destinadas ao sustendo do devedor devem ser limitados em 30% da remuneração.
Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE
30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento,
a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o
Recurso Especial no 728.563/RS, da relatoria do em. Ministro Aldir Passarinho Junior, pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que
facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua
supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas
componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem
observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os descontos
previdenciários.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe 24.9.2014);
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER
NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se
tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de
desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30% (trinta
por cento) da remuneração. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
14
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 23.8.2016);
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS
VENCIMENTOS.
1. É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o
período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen
(Súmula n. 294 do STJ).
2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento
de prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor,
uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos
mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 3.5.2010);
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO
EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE.
LIMITE
DE
30%
DOS
VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.
(4a Turma, AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, unânime, DJe 9.6.2011);
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES DA
CORTE.
1.- A jurisprudência desta Corte já decidiu que "o banco não
pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu
cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja
cláusula permissiva no contrato de adesão" (REsp 492.777/RS, Rel. Ministro
RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 1.9.2003).
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
15
3.- Ante tais lineamentos, esta Corte firmou o entendimento de que,
"ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador" (REsp 1.186.965/RS, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, DJe 3.2.2011).
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AgRg no AREsp 7.337/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe 7.5.2013).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É
DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS.
1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de
empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter
alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes.
2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato
ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos
elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe 31.8.2016).
Desse modo, deve ser acolhida a pretensão, conforme efetuado
na sentença, com a limitação de 30% dos descontos efetuados na conta corrente em que o
recorrente percebe seu salário.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para
restabelecer a sentença.
Intimem-se.
Brasília/DF, 28 de setembro de 2016.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora”
Nesse mesmo sentido, são os seguintes julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
A
30%
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
16
cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do
contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2.
Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de
Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade
humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do
STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1584501 / SP Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento:
06/10/2016 Data da Publicação/Fonte: DJe 13/10/2016).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É
DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta
corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração,
tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes. 2.
Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A
reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do
processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1565533 / PR Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento:
23/08/2016 Data da Publicação/Fonte: DJe 31/08/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO
EM 30%. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 6o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. 1. Não se admite inovação recursal em agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é
creditado o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito do prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo
emite juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 513270 / GO Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento: 20/11/2014 Data
da Publicação/Fonte: DJe 25/11/2014).
Assim, alterei o meu posicionamento a respeito deste
tema, para seguir a orientação predominante desta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
17
Bem por isso, é possível o desconto das prestações
pactuadas até o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da autora,
conforme, acertadamente, decidiu a douta Magistrada sentenciante.
Por derradeiro, não pode ser conhecida a alegação do
banco recorrente, em suas razões recursais, de que a limitação dos descontos
não devesse ser estendida às verbas relativas ao imposto de renda e ao 13o
salário.
Isto porque tal questão não foi analisada na sentença.
Nestas condições, não é possível analisar, no julgamento
desta apelação, esta matéria aduzida pelo apelante, sob pena de supressão de
grau de jurisdição e de eventual “reformatio in pejus”.
Tal questão, porém, poderá eventualmente ser discutida
na fase de cumprimento de sentença.
DO RECURSO DA AUTORA DA SENTENÇA “ULTRA
PETITA”
Rejeita-se a alegação da autora de que a sentença foi
além do pedido deduzido na petição inicial, na parte em “que determinou o
recálculo do montante da dívida, com acréscimo dos juros e demais encargos”.
Isto porque, uma vez acolhido o pleito de limitação do
valor das parcelas descontadas ao patamar máximo de 30% dos rendimentos
auferidos pela autora, cabe ao banco réu readequar o saldo devedor dos
contratos à quantidade de parcelas necessárias para sua quitação, de modo que
os descontos sobre os vencimentos líquidos da autora não ultrapassem o
patamar fixado.
Por conseguinte, o recálculo das parcelas decorre da
própria limitação do valor dos descontos, ou seja, a redução do montante mensal
a ser descontado gera o alongamento da dívida, a fim de que o contrato seja
quitado, nos moldes determinados, não havendo que se falar em sentença “ultra
petita”.
Cumpre ressaltar, ainda, que a limitação imposta para os
descontos não importa modificação dos demais termos contratuais, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
18
ser preservados, inclusive os relativos à mora, caso não haja adimplemento do
valor fixado de cada parcela.
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A instituição financeira ré, na condição de fornecedora de
serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297, que
dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”. Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no
acolhimento de todas as pretensões deduzidas pela autora.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Com
relação
à
capitalização
mensal
dos
juros
remuneratórios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 539,
consolidou o seguinte entendimento:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
A capitalização, desde que expressamente ajustada nos
contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001, não
é, portanto, ilegal.
Na espécie, a autora não possuía cópia dos contratos
discutidos nestes autos, razão pela qual requereu sua exibição incidental, sob
pena de presunção de veracidade dos fatos alegados.
A fim de analisar a existência das abusividades alegadas, o
Juízo da causa proferiu a seguinte decisão (fls. 254):
“Nos termos do artigo 396, e seguintes, do nCPC, traga o réu, em até 5
(cinco) dias, cópia do(s) contrato(s) sob discussão, sob consequência de serem admitidos como
verdadeiros os fatos que, por meio do(s) documento(s), a autora busca provar. Com a juntada
do(s) contrato(s) aos autos deste processo, dê-se vista à autora, tornando os autos deste processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
19
oportunamente conclusos.”
O banco réu requereu dilação de prazo, “a fim de cumprir o
solicitado, tendo em vista a complexidade do ato” (fls. 272/273), pedido este que
foi deferido (fls. 278).
Contudo, não obstante a determinação de apresentação
dos documentos, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados, o
banco réu juntou apenas demonstrativo constando número dos contratos
questionados e data de celebração (fls. 282/283), sendo de notar que no aludido
demonstrativo nada constava acerca dos juros cobrados e a periodicidade de sua
capitalização.
Assim, de conformidade com o artigo 400, do Código de
Processo Civil, admitem-se como verdadeiros os fatos que por meio do
documento a parte autora pretendia provar, ou seja, a inexistência de cláusula
prevendo a capitalização mensal dos juros.
Isto porque, uma vez alegado pela autora que a
capitalização dos juros não foi por ela autorizada, competia ao banco réu, nos
termos do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil, comprovar a
regular pactuação, visto que, à autora, não poderia ser atribuído o ônus de provar
um fato negativo, qual seja, a ausência de previsão contratual desta
capitalização. Todavia, o banco réu não comprovou a previsão contratual deste
encargo, tal como lhe competia, razão pela qual, tal prática fica vedada.
Bem por isso, conforme foi exposto, dada a ausência de
expressa pactuação, na espécie, não se admite a capitalização de juros por
periodicidade inferior à anual, de modo que o apelo da autora comporta
provimento a este respeito.
DA SUCUMBÊNCIA
Em suma, o recurso do réu não comporta provimento, na
parte conhecida. O recurso da autora, por sua vez, comporta parcial provimento,
a fim de vedar a prática da capitalização de juros por periodicidade inferior à
anual nos contratos objeto destes autos, devendo o banco réu restituir à autora,
de forma simples, eventuais valores indevidamente pagos por ela, por conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-61.2018.8.26.0127 -Voto no
20
que foi decidido, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de
correção monetária a partir dos desembolsos, e de juros moratórios legais
contados desde a citação, admitida a compensação dos valores porventura
devidos.
Por conseguinte, considerando o acolhimento do pedido da
autora quanto à impossibilidade de capitalização de juros, deduzido na petição
inicial, a ação é procedente.
Neste contexto, deve o banco réu arcar, por inteiro, com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso do réu, e nego provimento à parte conhecida, e dou provimento parcial ao
recurso da autora, para os fins supramencionados. Ficam prequestionadas as
matérias alegadas pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de que
eventuais embargos de declaração referentes a este recurso
poderão receber “julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição deverá
ser formalizada por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res. 549/2011
TJSP, art. 1o) ou dez dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez que o silêncio será
interpretado como adesão ao procedimento.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR